Tribunal: CARF
Processo: 11516.720570/2019-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720570/2019-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.227 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
BATTISTELLA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
TERMO DE INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO.
A pessoa jurídica pode recolher tributos na forma do Simples Nacional, desde
que não possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal ou cuja exigibilidade
esteja suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva. Ausente justificadamente o
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório
Termo de Indeferimento de Opção
A Recorrente foi noticiada do Termo de Indeferimento da Opção ao Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional motivado nos fundamentos de fato e de direito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720570/2019-44
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.227 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720570/2019-44

indicados com relação anexa de todos os débitos que justificaram o desatendimento registrado
em 10.01.2019, e-fl. 14:
CNPJ: 03.570.987/0001-78
NOME
EMPRESARIAL:
BATTISTELLA
RESTAURANTE
E
LANCHONETE LTDA.
DATA DA SOLICITAÇÃO DE OPÇÃO. 10/01/2019
DATA DE ABERTURA DA EMPRESA CONSTANTE NO CNPJ: 15/12/1999
A pessoa jurídica acima identificada incorreu na(s) seguinte(s) situação(ões)
que impediu(ram) a opção pelo Simples Nacional
Estabelecimento CNPJ: 03.570.987/0001-78
- Débitos inscritos em Divida Ative da União (Procuradona—Geral da Fazenda
Nacional), cuja exigibilidade não está suspensa.
Fundamentação legal Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso
V.
Débitos Fazendários
1) Debito- Código da receita : 3623 Nome do tributo : CLT Número do
processo :46220004338200641 Número da inscrição: 9150800236604 Data da
Inscrição : 07/10/2008
2) Debito - Código da receita : 3623 Nome do tributo : CLT Número do
processo : 46220004428200631 Número da inscrição: 9150800239549 Data da
inscrição : 08/1012008
3) Débito - Código da receita : 3623 Nome do tributo : CLT Número do
processo :47620000193200740 Número da inscrição: 9150800229829 Data da
inscrição : 03/10/2008
pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da opção pelo Simples
Nacional no prazo de trinta dias contados da data em que for feita a intimação deste
Termo. A impugnação deverá ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de
Julgamento coro jurisdição sobre o domicilio tributário do contribuinte e protocolizada
em qualquer unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Considera-se feita a
Intimação no dia em que o sujeito passivo consultara mensagem disponibilizada em
seu Domicilio Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN). Se a consulta
cederem dia não útil, a comunicação será considerada realizada no primeiro dia útil
seguinte. A consulta deverá ser feita em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da
data da disponibilização deste Termo no Portal do Simples Nacional, sob penado ser
considerada realizada na data de encerramento desse prazo.
(Lei Complementar ri. 123, de 14 de dezembro de 2006, artigo 16, § 1o-B,
incisos IV e V, § 1o-C)
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 2a Turma DRJ/CGE/MS no 04-52.216, de 05.03.2020, e-fls. 356-369:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade, nos termos do voto do
Relator.
Recurso Voluntário
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.227 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720570/2019-44

Notificada em 10.03.2020, e-fl. 363, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 28.05.2020, e-fls. 366-381, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – DA TEMPESTIVIDADE
Ab initio, o prazo para a interposição do recurso voluntário em tela teve início
em 11/03/2020.
Contudo, diante da Pandemia proveniente do COVID-19, em 23/03/2020 foi
publicada no Diário Oficial da União a Portaria da Receita Federal do Brasil 543 de 20
de março de 2020, determinando em seu art. 6° a suspensão de todos os prazos
processuais até 29/05/2020.
III – DAS RAZÕES PARA REFORMA
A) Das Nulidades na imputação de responsabilidade solidária à recorrente:
formal e material
Conforme consta nas informações dos autos, a contribuinte está sendo impedida
de se manter no sistema simplificado de tributação em razão de débitos contraídos
pela empresa CANTINA CANSIAN LTDA., CNPJ 78.533.171/0001-73.
Tratam-se de débito proveniente de imputação de penalidade administrativa por
infração a dispositivo da CLT, que tem como devedor principal pessoa jurídica diversa
da contribuinte, haja vista a recorrente tem como identificação fiscal o seguinte CNPJ:
03.570.987/0001-78.
Embora a Manifestação de Inconformidade tenha demonstrada a clareza que a
recorrente não pode ser penalizada com sua exclusão ao SIMPLES NACIONAL,
especialmente por não ser responsável pela dívida que lhe é imputada, o órgão
julgador concluiu, em suma:
“Quanto ao mérito, ressalte-se, que não cabe nesta sede discutir o mérito do
débito, se pertence a essa empresa ou não, se é indevido etc., o que deve ser apreciado
em processo próprio onde se discute tal imposição fiscal, por meio da competente
impugnação, ou perante a PGFN e ou na Execução Fiscal (judicial), consoante a fase
de tramitação do processo.
Aqui, compete tão somente verificar se o débito foi regularizado (pago ou
parcelado) ou não, ou se está com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do
CTN.
No caso, verifica-se que o débito continua ativo, em cobrança e não está com a
exigibilidade suspensa, constando a Manifestante como devedora solidária, conforme
o relatório Resultado de Consulta Inscrição Localizada da PGFN (fls. 67-354),
encontrando-se na situação Ativa Ajuizada, sendo que a Manifestante consta como co-
devedora não só nas três inscrições objetos do Termo de Indeferimento (fls. 14), aqui
tratado, (v. fls. 67 a 105, especificamente: fls. 73, 78, 85, 91, 98 e 105), mas também
de outros débitos impertinentes ao objeto destes autos (v. fls. 106 a 354)”.
Máxima vênia, Ilustres Conselheiros, a conclusão acima mostrase
evidentemente ilegal, conquanto que compete sim, à RFB verificar a regularidade de
seus cadastros para fins de imputar ao contribuinte a responsabilidade pelo pagamento
de débito.
No caso em tela, a responsabilidade pelo pagamento do débito está sendo
imputada à recorrente em face de suposta responsabilidade solidária.
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.227 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720570/2019-44

Todavia compete ao órgão julgador verificar que a imputação de
responsabilidade solidária NÃO foi realizada adequadamente. Para isso, mister
analisar a documentação que instruiu a Manifestação de Inconformidade.
Todavia, o órgão julgador primário, embora estivesse na posse de toda a
documentação necessária ao deslinde do caso, escusou-se de suas competências,
mantendo indevidamente o indeferimento sem verificar a nulidade constante na
imputação da responsabilidade solidária.
Das informações fiscais acima sintetizadas, se constata que as alegadas dívidas
foram inscritas em outubro de 2008.Decorridos mais de 10 anos, contados de sua
inscrição, o fisco se insurge contra a manutenção da requerente no simples nacional e
o faz imputando-lhe o ônus de ‘corresponsabilidade’ pela solvência da dívida.
Entretanto, tal imputação ocorreu sem a realização dos trâmites necessários,
sem haver a instauração do procedimento legal apto a deflagrar a corresponsabilidade
de empresa diversa, por meio de sua inscrição em dívida ativa.
Somente a utilização de meios processuais próprios, colocados à disposição do
fisco e que garantisse o perfeito contraditório, poder-se-ia cogitar sobre eventual
responsabilidade para responder por dívida de terceiros.
A inclusão de responsável solidário na Certidão de Dívida Ativa (“CDA”)
EXIGE a prévia fundamentação da Receita Federal ou da própria PGFN, não podendo
ser realizada de forma automática, como ocorreu no caso em tela.
NÃO há nos autos qualquer documento que demonstre ter havido a regularidade
de inscrição da contribuinte como devedora solidária do débito da Cantina Cansian, o
que enseja em flagrante NULIDADE FORMAL diante do sistema legal e
constitucional pátrio.
Logo, NÃO foi dada a oportunidade da empresa se manifestar contra a
imputação de sua responsabilidade solidária, já que o órgão competente
NÃO instaurou o procedimento adequado para a inclusão na Certidão de Dívida
Ativa da recorrente como solidária ao débito de outra empresa.
Portanto, totalmente descabida a decisão da RFB, que mesmo de posse de
extensa documentação, inclusive decisões judiciais, concluiu “que não cabe nesta sede
discutir o mérito do débito, se pertence a essa empresa ou não, se é indevido etc., o
que deve ser apreciado em processo próprio onde se discute tal imposição fiscal, por
meio da competente impugnação, ou perante a PGFN e ou na Execução Fiscal
(judicial), consoante a fase de tramitação do processo”, vez que a própria RFB deixou
de realizar os atos que lhe competiam para a inscrição da responsabilidade solidária.
Por essas razões, é inquestionável a ILEGALIDADE na inscrição da recorrente
como devedora solidária dos débitos de terceiros, que foram óbices para a sua
manutenção no regime do SIMPLES NACIONAL, razão pela qual merece reforma a
decisão objurgada.
DA NULIDADE MATERIAL.
Se não bastasse a nulidade formal que se arguiu, igualmente há uma
NULIDADE MATERIAL no ato de manutenção do indeferimento, haja vista a
recorrente NÃO É RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA PELO DÉBITO QUE LHE ESTÁ
SENDO IMPUTADO COMO RAZÃO DO INDEFERIMENTO AO REGIME DO
SIMPLES NACIONAL.
Isso porque, conforme se verifica da documentação anexada na Manifestação de
Inconformidade (fl. 23-40), a Justiça Federal e a Justiça do Trabalho decretaram por
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.227 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720570/2019-44

meio de decisão transitada em julgado que NÃO há responsabilidade solidária entre a
empresa BATTISTELLA RESTAURANTE E LANCHONETE pelos débitos
contraídos pela empresa CANTINA CANSIAN.
CANTINA CANSIAN LTDA, nada tem a ver com BATTISTELLA
RESTAURANTE E LANCHONETE. Em verdade são duas empresas distintas no
nome, no CNPJ e no endereço; são geridas por pessoas totalmente diversas.
Logo, não há como incluir na CDA a recorrente como responsável solidaria
pelos débitos da empresa Cantina.
Inclusive, a União tentou imputar a responsabilidade solidária através de
execução fiscal, alegando, em resumo, que haveria um grupo econômico formado por
duas estruturas familiares - BATTISTELLA e CANSIAN. Estes argumentos – por
frágil e sem consistência – foram rechaçados pelo judiciário especializado.
Entretanto, a Justiça Federal, em basilar decisão, afastou qualquer pleito no
sentido reconhecer a pretendia sucessão tributária para fins de imputar a outras
empresas os débitos tributários pertencentes à Cantina Cansian, verbis:
Decisão 1. Requer a exequente o "reconhecimento de grupo econômico de fato,
e por consequência, da solidariedade pela dívida tributária, entre as seguintes pessoas
jurídicas: a) CANTINA CANSIAN LTDA. ME.; b) ALECRIM RESTAURANTE
LTDA. ME.; c) CANSIAN LANCHONETE E REFEIÇÕES DE LAGES LTDA; d)
RESTAURANTE E LANCHONETE CANSIAN LTDA. ME.; e) CANSIAN
TRANSPORTES E TURISMO RODOVIÁRIO LTDA. e f) BATTISTELA
RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA.; bem como das seguintes pessoas
físicas: a) ARY PEDRO BATTISTELA; b) JORGE LUIZ BATTISTELLA; c)
MARIO JOSÉ BATTISTELLA; d) ARY BATTISTELLA; e) MARTA SILENE
CANSIAN BATTISTELLA; f) KATIA LUIZA CANSIAN GODOI; g) MARIA
BALBINOT
CANSIAN;
h)
CELSON
CANSIAN;
i)
MARIA
LUIZA
BATTISTELLA; j) CASSIANA CANSIAN BATTISTELLA" (fls. 277-387).
(...)
DECIDO 2. Grupo econômico de fato e responsabilidade tributária solidária O
STJ pacificou entendimento no sentido de que o fato de haver pessoas jurídicas que
pertençam ao mesmo grupo econômico, por si só, não enseja a responsabilidade
solidária, (...) 3. A desconsideração da pessoa jurídica, mesmo no caso de grupos
econômicos, deve ser reconhecida em situações excepcionais, quando verificado que a
empresa devedora pertence a grupo de sociedades sob o mesmo controle e com
estrutura meramente formal, o que ocorre quando diversas pessoas jurídicas do grupo
exercem suas atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial, e, ainda, quando
se visualizar a confusão de patrimônio, fraudes, abuso de direito e má-fé com prejuízo
a credores (Resp 968564/ RS 5a Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Dje
02/03/2009 - destaquei).
NO CASO, OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EXEQUENTE
NÃO SÃO SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE GRUPO
ECONÔMICO E, CONSEQUENTEMENTE, AO REDIRECIONAMENTO DO
FEITO ÀS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS ARROLADAS PELA UNIÃO. (...) –
GN
Primeiro, porque as empresas Cansian Lanchonete e Refeições de Lages Ltda.,
Cansian Transportes e Turismo Rodoviários Ltda. e Restaurante e Lanchonete Cansian
Ltda. há anos estão inativas, conforme documento apresentado pela UNIÃO na
Execução Fiscal n. 50005123920124047206 (Evento 24, EXTR10) e, afora o grau de
parentesco com Jorge Luiz Battistella e Marta Silene Cansian Battistella, não restou
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.227 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720570/2019-44

demonstrada a existência de nenhum outro vínculo entre os demais sócios destas 03
(três) pessoas jurídicas e a executada Cantina Cansian Ltda.
Note-se que referidas sociedades empresariais possuíam sedes distintas daquela
da executada, a indicar que não se tratavam de pessoas jurídicas com estrutura
meramente formal ou com unidade laboral e patrimonial entre si, apesar de manterem,
em alguns períodos, a mesma unidade gerencial, sob a responsabilidade de Jorge Luiz
Battistella. (...)
O mesmo ocorre no tocante à empresa Battistella Restaurante e Lanchonete
Ltda. Me. O único elemento comum entre ela e a executada Cantina Cansian Ltda. é o
ramo de atividade, qual seja, exploração da atividade comercial de restaurante. De
resto, são distintos os sócios e a sede, não havendo nenhuma comprovação de
confusão patrimonial e unidade gerencial e laboral entre ambas.
4. Ante o exposto:
4.1. Não caracterizado o grupo econômico, INDEFIRO o pedido da União de
redirecionamento da execução às pessoas jurídicas Alecrim Restaurante Ltda. Me,
Cansian Lanchonete e Refeições de Lages Ltda., Restaurante e Lanchonete Cansian
Ltda. Me., Cansian Transportes e Turismo Rodoviário Ltda. e Battistela Restaurante e
Lanchonete Ltda. e às pessoas físicas Ary Pedro Battistela, Mario José Battistella, Ary
Battistella, Kátia Luiza Cansian Godói, Maria Balbinot Cansian, Celso Cansian, Maria
Luiza Battistella, Wladimir Mantovani e Cassiana Cansian Battistella.
Se não bastasse, a questão foi alvo de julgamento pelo Tribunal Regional do
Trabalho da 12a Região que concluiu pela inexistência da responsabilidade solidária,
diante da ausência de vínculos que dê ensejo a deflagração da medida, nos seguintes
termos:
“A União se rebela contra o não reconhecimento de grupo econômico e o não
redirecionamento da execução fiscal de forma solidária (...).
Razão não lhe socorre.
(...)
Nesse ponto repriso, por minudente, as razões de decidir do Juízo Federal,
citadas no julgado agravado, que esquadrilho o tema de interrelacionamento entre
pessoas físicas e jurídicas, indicadas in verbis:
(...) os fundamentos apresentados pela exequente não são suficientes à
comprovação da existência de grupo econômico (...) não restou demonstrada a
existência de nenhum outro vínculo entre os demais sócios destas 03 pessoas jurídicas
e a executada Cantina Cansian.
Note-se que as referidas sociedades empresariais possuem sedes distintas
daquela da executada, a indicar que não se tratavam de pessoas jurídicas com
estruturas meramente formal ou com unidade laboral e patrimonial entre si (...).
Não havendo qualquer confusão patrimonial e unidade gerencial e laboral,
tampouco comprovado que a constituição dessa nova pessoa jurídica ocorreu de forma
fraudulenta, apenas com o intuito de prejudicar os credores (...).
Pelos mesmos motivos tenho que não há como decretar a desconsideração da
personalidade jurídica das indigitadas entidades empresárias para o direcionamento da
execução contra seus sócios, visto que, conforme expendido, não houve a
identificação da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei contrato
social ou estatuto (...)”.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.227 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720570/2019-44

Nos fundamentos do acórdão do TRT12 ficou evidente que a empresa
BATTISTELLA RESTAURANTE E LANCHONETE não pode ser responsabilizada
pelas multas administrativas por infrações a dispositivos da CLT cometidas pela
CANTINA CANSIAN.
E mais!
O TRT12 rechaçou o reconhecimento de grupo econômico e a desconsideração
da personalidade jurídica, tendo em vista que a responsabilidade solidária proveniente
do art. 135, do CTN só se aplica a créditos oriundos de obrigações tributárias, NÃO
SENDO POSSÍVEL PARA OS CASOS DE MULTAS DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA IMPOSTA POR INFRAÇÃO À CLT, [...]
O art. 135, III, do CTN não deixa margem à dúvida quanto à sua aplicação
específica a créditos advindos de obrigações tributárias, sendo dispositivo inaplicável
à hipótese em que se discute o direcionamento da execução de multa administrativa,
em face do descumprimento de dispositivo da CLT.
Isso porque, consoante disposição contida no art. 39, § 2.o, da Lei 4.320/64, as
multas administrativas não constituem crédito de natureza tributária. [...]
Aliás, o E. STJ tem reiteradamente entendido que a execução fiscal de multa de
natureza administrativa imposta por infração à CLT não pode ser direcionada nos
termos do art. 135 do CTN, já que se aplica tão somente aos créditos decorrentes de
obrigações tributárias, hipótese diversa das multas aplicadas pelos órgãos de
fiscalização do trabalho. [...]
Por todo o exposto, não há como imputar à recorrente a responsabilidade pelo
pagamento de multa decorrente de infração à CLT de outra empresa, sendo ato ilegal e
arbitrário o indeferimento ao SIMPLES NACIONAL!
Assim e, considerando os fatos supra, reclama a Recorrente a imediata
intervenção deste Conselho para rechaçar a ilegalidade cometida pela RFB ao
responsabilizar a empresa pela dívida de outra, de modo a garantir a permanência no
SIMPLES NACIONAL, não mais que isso.
Por essas razões, mister requerer a este Nobre Conselho a reforma do decisum,
haja vista ser descabida a conclusão da RFB quanto a manutenção do indeferimento ao
regime simplificado de tributação, vez que a recorrente faz jus ao benefício do
SIMPLES NACIONAL, NÃO sendo possível a imputação da responsabilidade
solidária de débitos de outra empresa, diante da nulidade formal e da material
devidamente demonstradas.
B) Utilização da exclusão do SIMPLES NACIONAL como forma de coação ao
pagamento de débito tributário.
Se não bastassem os fundamentos de nulidade arguidos acima, mostra-se
descabida a conclusão adotada na decisão recorrida, vez que a recorrida dês a sua
constituição, obteve benefício diferenciado para recolher os seus encargos fiscais.
Embora a RFB tenha concluído que não há como acolher as alegações
constantes da Manifestação de Inconformidade, porque “administrar é aplicar a lei de
ofício, e dispondo a Lei Complementar no 123, de 2006, no art. 17, inciso V, que está
impedida de optar pelo Simples Nacional quem possui débitos tributários cuja
exigibilidade não esteja suspensa”, a verdade é que a medida adotada pelo órgão é
demasiadamente arbitrária e merece reforma.
Antes de mais nada, aplicar a lei de ofício, sem analisar as questões suscitadas
de forma adequada, não é administrar, mas apenas se omitir diante das ilegalidades
que são perpetradas aos contribuintes.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.227 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720570/2019-44

Em todas as suas postulações; em todas as manifestações fiscais, nunca, em
momento algum, o fisco deixou de conceder os alegados benefícios. Nada objetou
quanto a alegada dívida contraída em 2008.
Ora, decorridos mais de 10 anos, contados de sua inscrição, o fisco se insurge
contra a manutenção da requerente no SIMPLES NACIONAL e o faz imputando lhe o
ônus de ‘corresponsabilidade’ pela solvência de multa administrativa, sem que a
empresa seja, de fato, corresponsável, e sem que tenha havido procedimento prévio
para a inscrição da recorrente em dívida ativa como responsável solidário.
Demonstra-se que a ausência de procedimento prévio e a inscrição da empresa
como responsável solidário aos débitos da empresa Cantina Cansian, indo de encontro
com as decisões proferidas pelo Poder Judiciário, recai em clara medida sancionatória
e arbitrária.
Isso porque, a melhor doutrina consagrada pelos Tribunais, adota o
entendimento de que a EXCLUSÃO DO REGIME TRIBUTÁRIO SIMPLES
NACIONAL, SOMENTE POR DÍVIDA TRIBUTÁRIA, É INDISCUTÍVEL E
PURAMENTE SANÇÃO POLÍTICA, IMPLICANDO EM NEGATIVA DE
DIREITO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA EMPRESARIAL.
Agindo assim, a Fazenda está fazendo “justiça pelas próprias mãos”, levando a
empresa a inviabilizar suas atividades comerciais, justamente por impor restrições ao
contribuinte em razão do não pagamento de tributo que não lhe compete.
Ora, se a RFB pretende receber seus créditos deve, salvo melhor juízo, lançar
mão de meios mais adequados para essa finalidade, conforme previsões estipuladas
em instrumentos legais, cujo conhecimento não pode ignorar.
Portanto, diferentemente do que concluiu a decisão recorrida, não é possível
indeferir o pleito de manutenção ao SIMPLES sem que haja a análise dos
fundamentos arguidos, pois muito embora conste no cadastro a inclusão da recorrente
como responsável solidária, tal ato deve ser retificado.
Assim, a simples aplicação de ofício da lei, mesmo diante dos documentos
anexados que demonstram a ilegalidade do ato de inscrição de solidariedade,
demonstra-se que a manutenção da dívida como de responsabilidade da recorrente
constitui-se como sanção política para fins de obrigar o pagamento de tributo.
Contrariamente ao que concluiu a RFB, essa não é a finalidade da Lei
Complementar 123/2006!
A sobredita lei não foi instituída para resolver os problemas financeiros das
Fazendas Públicas federais, estaduais ou municipais, mas sim para regulamentar o que
está disposto na Constituição Federal, artigos 146, ‘d’, parágrafo único, 170, IX e
parágrafo único.
Insista-se: As Fazendas Públicas, já possuem instrumentos de cobrança ágeis e
eficazes das dívidas tributárias, dentre os quais se destacam: a Lei de Execuções
Fiscais 6.830/1980, a negativação no cadastro do empreendedor (Cadin, Serasa), entre
outros inúmeros recursos menos gravosos cujas sanções, sem dúvida, podem substituir
o ato de exclusão do contribuinte do Simples Nacional, POR DÍVIDA TRIBUTÁRIA.
Nesta toa, não há como ignorar a existência do artigo 805 do CPC/15, que no
caso de processo judicial, aqui utilizado por analogia, que determina ao juiz o dever de
dar seguimento a execução de modo menos gravoso ao devedor.
Requerer o afastamento da medida por ser clara sanção administrativa indireta
como forma coativa de cobrança de tributo não perfaz na necessidade de declaração de
inconstitucionalidade de dispositivo legal, ato vedado aos órgãos administrativos. [...]
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.227 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720570/2019-44

A manutenção indevida da exclusão ao SIMPLES NACIONAL vem
acarretando à recorrente impactos negativos a serem suportados indevidamente, dentre
os quais se destacam econômicos, financeiros e jurídicos, atingindo direta e
frontalmente a FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA que norteia e protege as relações
de emprego e renda.
A Lei Complementar 123/2006 – e suas atualizações – sempre primou pela
obediência aos preceitos transindividuais, com destaque aos direitos humanos.
Diante disso, a serôdia insurgência expressa no indeferimento da manutenção
no Simples Nacional, não se sustenta. Não apenas por ser ilegal e teratológica decisão
contestada, como também por se tratar de dívida contraída por pessoa jurídica que não
guarda qualquer liame obrigacional com a Requerente e notadamente por ter sido
alcançada pela prescrição.
Por essas razões, entende a recorrente que o decisum deve ser totalmente
reformado por esse E. Conselho, para fins de afastar essa sanção administrativa
imposta em contrariedade aos procedimentos administrativos necessários, como
também ao posicionamento dos Tribunais pátrios, consubstanciando-se em medida
arbitrária que visa, apenas, coagir ao pagamento de tributo.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III – DO REQUERIMENTO
À vista do exposto e, considerando que o direito e a justiça depõem em favor da
empresa contribuinte do Simples Nacional, REQUER se dignem Vossas Senhorias a
julgar totalmente procedente o presente Recurso Voluntário determinando a inclusão
retroativa da recorrente ao regime do SIMPLES NACIONAL que lhe é de direito:
A). Receber e mandar processar o presente Recurso Voluntário, intimando a
parte ex-adversa para, querendo, opor resistência ao pleito detonado, e que se abstenha
de impedir e/ou suspender a fruição dos benefícios concedidos pelo Simples Nacional
à requerente;
B). Declarar a nulidade da pretendida imputação de dívida contraída
exclusivamente pela Cantina Cansian, diante do alegado vício formal, pela
inexistência de procedimento administrativo para inclusão da recorrente como
responsável tributária na certidão de dívida ativa;
C). Declarar a nulidade da pretendida imputação de dívida contraída
exclusivamente pela Cantina Cansian, diante do alegado vício material, haja vista que
a Justiça Federal e o TRT1o já reconheceram inexistir grupo econômico entre a
recorrente e a Cantina Cansian, sendo ILEGAL a imputação da responsabilidade
solidária pelo pagamento de multa administrativa por infração à CLT;
D). Declarar que dívida de terceiros, com CNPJ próprio e distinto da requerente,
não é meio hábil para imputar a requerente RESTAURANTE E LANCHONETE
CANSIAN LTDA a obrigação de “corresponsável” para solvê-las, razão de evidente
nulidade de todos os atos praticados após o despacho que indeferiu a manutenção da
recorrente no SIMPLES NACIONAL, forte no entendimento.
Diligência
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.227 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720570/2019-44

Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito que a fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência
consubstanciada na Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-000.298, de 12.05.2021, e-fls. 384-
395 (art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em atendimento,
foi proferido a INFORMAÇÃO FISCAL SIMPMEI/EBEN/EQRAT/DEVAT/SRR9 no
1.846/2022, e-fls. 531-533, contra a qual a Recorrente apresenta a petição, e-fl. 536-537:
A requerente postulou perante a RFB pleito para a renovação do regime de
tributação do Simples Nacional, e o fez anexando toda a documentação necessária a
concessão do almejado benefício. No entanto a RFB concluiu pelo indeferindo do
pedido.
Esta r. decisão foi desafiada pela apresentação de impugnação, cujos
fundamentos restaram improvidos, seguida da interposição de recurso voluntário, cuja
insurgência foi convertida em diligencia à Unidade de Origem (fl. 384).
Em 19.07.2022, foi noticiado pela RFB que a PGF/JOA/SC informou que as
CDAs indicadas no Termo de Indeferimento da requerente, NÃO lhe eram exigíveis
por ocasião da solicitação do Simples Nacional realizada em 11.02.2019.
Posto isto, provado está a inexistência de legitimidade passiva da requerente em
relação as inscrições constantes no termo de indeferimento
Assim, requer se digne a dar seguimento no requerimento da requerente,
postulando dês já a sua reintegração no Regime de Tributação do Simples Nacional.
[...]
À vista do exposto, requer se digne a dar seguimento nos ulteriores termos do
recurso, dando lhe integral provimento para restabelecer o direito da recorrente de
prosseguir no Regime de Tributação – Simples Nacional, do qual foi injustamente
excluída, nos termos da Informação Fiscal – Diligência, acostada nos autos nas fls.
531/533.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Tendo em vista as determinações das Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020 (DOU de
23.03.2020), Portaria RFB no 936, de 29 de maio de 2020 (DOU de 29.05.2020), Portaria RFB no
1087, de 30 de junho de 2020 (DOU de 30.06.2020) e Portaria RFB no 4.105, de 30 de julho de
2020 (DOU de 31.07.2020), que suspenderam os prazos para a prática de atos processuais no
âmbito da RFB no período de 23.03.2020 a 31.08.2020. Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Termo de Indeferimento da Opção e da Decisão de Primeira
Instância
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.227 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720570/2019-44

A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por violação de
preceitos constitucionais.
O Termo de Indeferimento da Opção foi lavrado por servidor competente que
verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A
decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com
base no princípio da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972. A Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os
requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.227 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720570/2019-44

Existência de Débito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento que os débitos que
deram causa à emissão do Termo de Indeferimento da Opção não são de sua obrigação “ex lege”.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
O indeferimento de opção pelo Simples Nacional sucede no caso em que se
verifica de plano que a pessoa jurídica incorre em qualquer das situações de vedação ou em
condutas incompatíveis e o procedimento é efetivado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente (Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prevê:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS com trânsito em julgado em 14.11.2014,
que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de
acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de julho de 2015:
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.227 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720570/2019-44

Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa de
pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais
pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema
tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às
microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e
parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à
redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico
diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori,
como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a
todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar
também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547
do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a
pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de
tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e
facultativo. 5. Recurso extraordinário não provido.
Consta no Acórdão da 2a Turma DRJ/CGE/MS no 04-52.216, de 05.03.2020, e-fls.
356-369:
A impugnante argumentou que os débitos referem-se a outra pessoa jurídica, a
Cantina Cansian Ltda., com a qual não possui nenhum vínculo obrigacional ou
responsabilidade solidária e requereu fosse mantida no Simples Nacional. [...]
Quanto ao mérito, ressalte-se, que não cabe nesta sede discutir o mérito do
débito, se pertence a essa empresa ou não, se é indevido etc., o que deve ser apreciado
em processo próprio onde se discute tal imposição fiscal, por meio da competente
impugnação, ou perante a PGFN e ou na Execução Fiscal (judicial), consoante a fase
de tramitação do processo.
Aqui, compete tão somente verificar se o débito foi regularizado (pago ou
parcelado) ou não, ou se está com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do
CTN.
Por seu turno e com o objetivo de contrapor os motivos apresentados em sede de
decisão de primeira instância de julgamento, a Recorrente reitera os argumentos apresentados em
face da decisão proferida em Execução Fiscal no 5003064-88.2014.4.04.7211/SC pela 1a Vara
Federal de Lages Seção Judiciária de Santa Catarina da Justiça Federal, e-fls. 23-40.
Nesse sentido, analisando o acervo-fático-probatório produzido nos autos
remanesce a dúvida razoável a respeito do fato da sujeição passiva dos débitos identificados no
Termo
de
Indeferimento
da
Opção,
conforme
Execução
Fiscal
no
5003064-
88.2014.4.04.7211/SC. Por essa razão foi proferida a Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.227 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720570/2019-44

000.298, de 12.05.2021, e-fls. 384-395 (art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março
de
1972).
Em
atendimento,
foi
proferido
a
INFORMAÇÃO
FISCAL
SIMPMEI/EBEN/EQRAT/DEVAT/SRR9 no 1.846/2022, e-fls. 531-533, cujos fundamentos de
fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
1. Trata o presente processo de impugnação ao Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional realizada em 10/01/2019, expedido pela Receita Federal
do Brasil em 11/02/2019, em razão de débitos inscritos em Dívida Ativa da União
(Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional), cuja exigibilidade não está suspensa, nos
termos do artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006, [...].
2. A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, conforme
Acórdão 04-52.216 - 2a Turma da DRJ/CGE, de 05/03/2020, tendo o contribuinte
apresentado recurso voluntário em face dessa decisão.
3. Por ocasião da análise do recurso, os membros do colegiado decidiram
converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência, conforme Resolução no
1003-000.298 da 1a Seção de Julgamento/3a Turma Extraordinária do CARF, de
12/05/2021, para que seja informado se os débitos que deram causa à emissão do
Termo de Indeferimento da Opção são de fato de obrigação “ex lege” da Recorrente,
conforme Execução Fiscal no 5003064-88.2014.04.7211/SC e se encontravam com a
exigibilidade suspensa à época do pedido de opção pelo Simples Nacional.
4. Embora o despacho de diligência mencione a decisão proferida na Execução
Fiscal no 5003064-88.2014.047211 (posteriormente redirecionada para a execução
fiscal 5007546-89.2017.404.7206), os débitos que ensejaram o indeferimento da
opção feita para o ano-calendário de 2019 referem-se multas oriundas da
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), razão pela qual foram executadas perante a
Justiça do Trabalho (processo 801004820095120007, 1a Vara do Trabalho de Lages),
consoante informações constantes nos extratos das respectivas CDAs (fls. 397 a 436).
5. De acordo com a consulta processual feita ao processo trabalhista acima
mencionado, constata-se que em 25/09/2015 foi proferida decisão pelo Juízo da Vara
de Trabalho de Lages, a qual acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer
a ilegitimidade passiva do contribuinte e de outras pessoas jurídicas, restando
indeferido o pedido de prosseguimento da execução em seu desfavor, conforme cópia
anexada às fls. 445 a 465.
6. Esta decisão foi mantida pela 3a Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da
12a Região, por ocasião da análise do Agravo de Petição no 00801.2009.007-12-00-0,
em 05/10/2016 (fls. 469/479). A execução fiscal encontra-se suspensa desde
14/05/2018 (fl. 480).
7. Dessa forma, o presente processo foi encaminhado à PFN/Joaçaba para que
informasse se os débitos indicados no Termo de Indeferimento de fl. 64 se
encontravam com sua exigibilidade suspensa desde a decisão prolatada na execução
fiscal 801004820095120007, em trâmite na 1a Vara do Trabalho de Lages/SC, e, se
fosse o caso, para que fossem adotadas as providências relacionadas à eventual
suspensão
da
exigibilidade
dos
mesmos
(DESPACHO
SIMPLES/EBEN/EQRAT/DEVAT/SRR09 No 3.951 DE 07/06/2021, de fls. 493/495).
8. Em atenção ao solicitado, às fls. 528/529 foi informado pela PSFN/JOA/SC
que com base no determinado nas decisões judiciais acima citadas, procedeu-se à
exclusão do CNPJ 03.570.987/0001-78 como corresponsável das inscrições em DAU
em 24/06/2022, conforme extrato das CDAs em fls. 514 a 527.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.227 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720570/2019-44

9. A seguir, em 14/07/2022, foi informado pela PSFN/JOA/SC que as referidas
CDAs não eram exigíveis de BATTISTELLA RESTAURANTE E LANCHONETE
em 11/02/2019.
10. Sendo o que tínhamos a informar, encaminhe-se ao contribuinte cópia da
presente informação, assegurando-lhe o prazo de trinta dias para manifestação,
conforme determinado pela CARF à fl. 395. Decorrido o prazo regulamentar, com ou
sem manifestação do recorrente, deverá o processo ser devolvido ao CARF, para
conclusão do julgamento.
Tendo em vista que a Recorrente não é o sujeito passivo a PGFN procedeu-se à
exclusão do CNPJ 03.570.987/0001-78 como corresponsável das inscrições em Dívida Ativa da
União em 24.06.2022, conforme extrato das Certidões de Dívida Ativa de e-fls. 514-527,
referentes aos débitos que deram origem ao indeferimento de opção:
Inscrição: 91 5 08 002298-29 [...]
24/06/2022 EXCL. CO-RESPONSAVEL/SOLIDARIO CPF/CNPJ SEM
ALTERACAO DA SITUACAO 15:55:52.20 03.570.987/0001-78 [...]
Inscrição: 91 5 08 002366-04 [...]
24/06/2022 EXCL. CO-RESPONSAVEL/SOLIDARIO CPF/CNPJ SEM
ALTERACAO DA SITUACAO 15:59:35.90 03.570.987/0001-78 [...]
Inscrição: 91 5 08 002395-49 [...]
24/06/2022 EXCL. CO-RESPONSAVEL/SOLIDARIO CPF/CNPJ SEM
ALTERACAO DA SITUACAO 16:02:33.50 03.570.987/0001-78
A pessoa jurídica pode recolher tributos na forma do Simples Nacional, desde que
não possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal ou cuja exigibilidade esteja suspensa. ogo, a opção pelo
Simples Nacional formalizada com efeito a 01.01.2019 deve ser deferida.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.227 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720570/2019-44

da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 560
DF CARF MF
Original